Tribunal: TJDFT
Processo: 0739037-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739037-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WASHINGTON GOMES MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Washington Gomes Mendes contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal formado nos autos no 0734605-13.2024.8.07.0003, ID no 75957232, págs. 1-2. 2. O acórdão, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a decisão que rejeitou a denúncia. 3. O paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), consistente no exercício ilegal de atividade econômica, especificamente transporte irregular de passageiros. 4. A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia, com fundamento nos incisos I e III do artigo 395 do CPP, em razão da ausência de descrição completa das circunstâncias do fato e inexistência de justa causa. 5. Contudo, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal deu provimento à apelação do Ministério Público, recebeu a denúncia e determinou o regular processamento do feito, entendendo haver indícios de autoria, materialidade e habitualidade, com base em registros da Folha de Antecedentes Penais (FAP). 6. Sustenta, em suma, que o recebimento da denúncia configura constrangimento ilegal, pois não há demonstração concreta da habitualidade exigida pelo tipo penal. 7. Afirma que a acusação se baseia em um único fato, ocorrido em 6/11/2024, e que a tentativa de presumir habitualidade a partir de registros anteriores viola o princípio do ne bis in idem, além de desrespeitar o princípio da legalidade estrita. 8. Argumenta que a habitualidade deve ser demonstrada no próprio processo, com pluralidade de atos que caracterizem a conduta como modo de vida, o que não ocorreu. Cita precedentes que reforçam a necessidade de prova concreta da habitualidade para configuração da contravenção do art. 47 da LCP. 9. Enfatiza que não se pretende reexame de provas, mas sim o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente, diante da ausência de elementos mínimos que justifiquem a persecução penal. 10. Ressalta que a denúncia não descreve a infração penal em todas as suas circunstâncias, criando um período ficcional para sustentar a habitualidade, sem respaldo probatório. 11. Defende que o acórdão da Recursal inverte indevidamente o ônus da prova e compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, sendo necessário o controle judicial da legalidade do ato por meio do Habeas Corpus. 12. Pede a concessão da ordem com o objetivo de restaurar a decisão que rejeitou a denúncia, reconhecendo a ausência de prova quanto à tipicidade e afastando o constrangimento ilegal imposto ao paciente 13. Cumpre decidir. 14. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 15. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento à apelação do Ministério Público, recebeu a denúncia e determinou o regular processamento do feito, não encontra respaldo na legislação de regência. 16. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que identifica indícios suficientes da autoria, da materialidade e da habitualidade da contravenção penal, com base nos registros na folha de antecedentes do paciente (ID no 75957232, págs. 1-2). 18. Inviável a reapreciação do contexto fático-jurídico que conduziu à anulação da decisão e consequente recebimento da denúncia apresentada contra o paciente pela via estreita do Habeas Corpus. 19. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, não identificado no caso concreto. 20. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 22. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 23. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Comunique-se à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos no 0734605-13.2024.8.07.0003, Relator Exmo. Sr. Juiz Antônio Fernandes da Luz). 24. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO